Tribunal: TJES
Processo: 5005300-11.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005300-11.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA ANDRADE OLIVEIRA PENA CRUZ e outros (3)
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. PRESENÇA DE MENORES DE IDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de danos materiais e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor, em razão de alterações de itinerário e cancelamento de voo que ocasionaram atraso superior a 24 horas. A parte recorrente pleiteia exclusivamente a majoração do valor fixado a título de peças extrapatrimoniais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado na origem a título de danos morais é suficiente para compensar os transtornos vivenciados pelos autores ou se comporta majoração, considerando as questões do caso, notadamente a reincidência de falhas (ida e volta), a longa espera e a presença de duas crianças de tenra idade (hipervulnerabilidade).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da recorrida e o dever de indenizar são incontroversos, operando-se o trânsito em julgado para a parte ré, limitando-se a controvérsia quanto ao quantum indenizatório a título de danos morais.

4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla especificamente da medida: compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor.

5. No caso concreto, a falha na prestação do serviço revestiu-se de gravidade elevada, consubstanciada em alterações unilaterais, tanto no voo de ida quanto no de volta, somadas à falta de assistência adequada.

6. A presença de duas filhas menores (nascidos em 2015 e 2018) agrava a situação de vulnerabilidade da família, exponencializando o desgaste físico e emocional decorrente das longas esperas em aeroportos e traslados durante a madrugada.

7. O montante fixado na sentença (R$3.000,00) mostra-se insuficiente diante da extensão do dano e da capacidade econômica da ofensora, justificando-se a majoração para R$6.000,00 por autor, a fim de melhor atender ao caráter pedagógico e evitar a reiteração de condutas lesivas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, totalizando o montante de R$12.000,00 (doze mil reais).

Tese de julgamento:
"1. A fixação do valor da indenização por danos morais em casos de falha na prestação de serviço de transporte aéreo deve sopesar a gravidade da conduta, a extensão do dano e as condições pessoais das vítimas. 2. As menores de idade e a ocorrência de falhas reiteradas (ida e volta) configuram situações agravantes que justificam a majoração do
quantum
indenizatório para atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter punitivo-pedagógico da punição."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5005300-11.2024.8.08.0035

RECORRENTES: GABRIELA ANDRADE OLIVEIRA PENA CRUZ e MARCOS CRUZ PEREIRA FILHO

RECORRIDA:AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. PRESENÇA DE MENORES DE IDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de danos materiais e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor, em razão de alterações de itinerário e cancelamento de voo que ocasionaram atraso superior a 24 horas. A parte recorrente pleiteia exclusivamente a majoração do valor fixado a título de peças extrapatrimoniais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado na origem a título de danos morais é suficiente para compensar os transtornos vivenciados pelos autores ou se comporta majoração, considerando as questões do caso, notadamente a reincidência de falhas (ida e volta), a longa espera e a presença de duas crianças de tenra idade (hipervulnerabilidade).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da recorrida e o dever de indenizar são incontroversos, operando-se o trânsito em julgado para a parte ré, limitando-se a controvérsia quanto ao quantum indenizatório a título de danos morais.

4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla especificamente da medida: compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor.

5. No caso concreto, a falha na prestação do serviço revestiu-se de gravidade elevada, consubstanciada em alterações unilaterais, tanto no voo de ida quanto no de volta, somadas à falta de assistência adequada.

6. A presença de duas filhas menores (nascidos em 2015 e 2018) agrava a situação de vulnerabilidade da família, exponencializando o desgaste físico e emocional decorrente das longas esperas em aeroportos e traslados durante a madrugada.

7. O montante fixado na sentença (R$3.000,00) mostra-se insuficiente diante da extensão do dano e da capacidade econômica da ofensora, justificando-se a majoração para R$6.000,00 por autor, a fim de melhor atender ao caráter pedagógico e evitar a reiteração de condutas lesivas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, totalizando o montante de R$12.000,00 (doze mil reais).

Tese de julgamento:
"1. A fixação do valor da indenização por danos morais em casos de falha na prestação de serviço de transporte aéreo deve sopesar a gravidade da conduta, a extensão do dano e as condições pessoais das vítimas. 2. As menores de idade e a ocorrência de falhas reiteradas (ida e volta) configuram situações agravantes que justificam a majoração do
quantum
indenizatório para atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter punitivo-pedagógico da punição."

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
movida por
GABRIELA ANDRADE DE OLIVEIRA PENA CRUZ
e
MARCOS CRUZ PEREIRA FILHO
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S. A
,objetivando indenização por danos morais e materiais. Alegam que a alteração do itinerário e o cancelamento do voo de retorno ao Brasil resultaram em atraso superior a 24 horas, acarretando despesas adicionais de R$1.049,04 e transtornos que justificam a reparação moral de R$55.000,00.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 14508497), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e julgo PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para condenar a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. a:

Ressarcir aos autores o valor de R$ 1.049,04, corrigido pelo IPCA desde o desembolso e acrescido de juros pela SELIC desde a citação;

Pagar a cada autor R$3.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA desde esta sentença e acrescidos de juros pela SELIC desde a citação.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 14508499), limitando-se a pugnar pela majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais. Sustentam que o valor arbitrado na origem é insuficiente para reparar os transtornos vivenciados, alteração de voo na ida, cancelamento e remarcação no voo de volta, falta de assistência e longas horas de espera acompanhadas de duas crianças menores, bem como não atender ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida (ID 14508512), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 14942548 e 14942549.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca. Recebo-o

apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se ao
valor da indenização por danos morais
, uma vez que houve trânsito em julgado para a Recorrida quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, dado que o recurso foi exclusivo da parte autora.

Compulsando os autos, verifica-se que a falha na prestação do serviço foi grave e reiterada. Os documentos acostados, notadamente, a declaração de contingência (ID 14507919) e os bilhetes aéreos (IDs 14507918 e 14507932), comprovam que a família suportou alterações unilaterais tanto no trecho de ida quanto no de volta.

Destaque como agravantes para a fixação do
quantum
:

1.Reincidência de Falhas:
Houve alteração no voo de ida, obrigando a antecipação da viagem e custos extras, e cancelamento no voo de volta, com realocação apenas para dias posteriores;

2.Hipervulnerabilidade:
Os autores viajam com duas crianças de tenra idade (nascidas em 2015 e 2018, conforme RGs nos IDs 14507914 e 14507915), o que exponencializa o desgaste físico e emocional decorrente das longas horas de espera em aeroporto e traslados para hotéis durante a madrugada;

3.Falta de Assistência Adequada:
A narrativa e as evidências indicam falha no dever de informação e assistência material tempestiva.

O valor da indenização deve ser estabelecido com observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sopesando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico das especificações, resultando em estímulo à reiteração de condutas lesivas pelo fornecedor.

Diante desse cenário, entendo que o valor fixado na origem (
R$3.000,00 para cada autor
) comporta majoração, pois se mostra incompatível com a gravidade dos fatos narrados, em especial, considerando a presença de menores e a frustração das férias familiares planejadas com antecedência, somado ao fato de ser incontroversa a falha na prestação do serviço.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo adequado fixar a indenização em
R$6.000,00 (seis mil reais)
, para cada autor, totalizando o montante de
R$12.000,00 (doze mil reais)
, quantia que melhor se adequa às peculiaridades do caso e à dupla finalidade da reparação civil (compensatória e punitiva).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença, majorando o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada autor, totalizando o montante de R$12.000,00 (doze mil reais),
que deverá ser atualizado com juros e correção monetária a contar da data da sentença, na forma do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)